Tribunal: TJMT
Processo: 1046722-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046722-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALLIM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 12.365.815/0001-53 (EMBARGANTE), FABIO FERNANDES GERIBELLO - CPF: 222.481.428-38 (ADVOGADO), LEANDRO CONCEICAO ROMERA - CPF: 347.188.808-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em mandado de segurança. Diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL). Modulação dos efeitos do tema 1.266 do STF. Omissão reconhecida sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou mandado de segurança impetrado por contribuinte visando afastar a exigência do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. Sustenta a embargante omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 (RE 1.426.271).

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a embargante faz jus à modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.266, que excepcionou a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022 apenas para contribuintes que tenham
ajuizado ação judicial até 29.11.2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266), concluiu que a cobrança do DIFAL/ICMS é legítima a partir de 5.4.2022, observada a anterioridade
nonagesimal
do art. 3o da LC 190/2022, e modulou os efeitos para afastar a exigência apenas quanto aos contribuintes que (i) tenham ajuizado ação judicial até 29.11.2023 e (
ii
) tenham deixado de recolher o tributo em 2022.

5. Nos autos, restou demonstrado que o mandado de segurança foi distribuído em 7.12.2022, preenchendo o primeiro requisito, mas a embargante expressamente pleiteou a restituição de valores pagos a título de DIFAL/ICMS em 2022, o que evidencia o recolhimento do tributo e afasta o segundo requisito.

6. A modulação firmada pelo STF visa proteger a confiança legítima dos contribuintes que, amparados por decisões judiciais e interpretações administrativas, deixaram de recolher o imposto, não alcançando aqueles que o recolheram e posteriormente buscaram a restituição.

7. Constatada a omissão quanto à análise da modulação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos
infringentes, apenas para consignar que a embargante não se enquadra nas hipóteses excepcionadas pelo STF.

IV.
Dispositivo

8. Embargos de declaração
acolhidos
.

Tese de julgamento
:
“1. A modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 beneficia exclusivamente os contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29.11.2023 e deixaram de recolher o DIFAL/ICMS no exercício de 2022.

2. O contribuinte que recolheu o DIFAL/ICMS em 2022 não faz jus à restituição com base na modulação dos efeitos do Tema 1.266 do
STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC 190/2022, art. 3o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266), Plenário, j. 21.10.2025; STF,
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à Apelação interposta nos autos do Mandado de Segurança em que buscava afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidores finais localizados em Mato Grosso no exercício de 2022, bem
como suspender a exigibilidade dos respectivos créditos com fundamento no art. 151, IV, do CTN.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, omissão
, alegando que
o colegiado não enfrentou expressamente a tese e a modulação fixadas no Tema 1.266 do STF (RE 1.426.271), especialmente o item III, que trata da exclusão da exigência do DIFAL no ano de 2022 para os contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo em 2022.

Argumenta que o acórdão teria limitado a análise às
ADIs
7066, 7070 e 7078 (anterioridade
nonagesimal
com marco em 5.4.2022), sem verificar se a impetrante se enquadra na modulação do Tema 1.266, com reflexos na cobrança de 2022 e na repetição do indébito.

Requer o suprimento do vício nos termos do art. 1.022, II, do CPC, com eventual efeito infringente e com prequestionamento expresso dos dispositivos e do tema de repercussão geral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Conforme
referido dispositivo legal, os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, bem como para corrigir erro material.

No caso dos autos, a embargante sustenta omissão quanto à não aplicação da modulação dos efeitos estabelecida no Tema 1.266 do STF.III.

A embargante tem razão quanto à existência de omissão.

O v. acórdão embargado realmente não enfrentou a questão da modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266), concluído em sessão virtual extraordinária de 17 a 21 de outubro de 2025.

O STF, naquele julgamento, fixou a seguinte tese (item III):

"III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício."

Portanto, para que o contribuinte seja beneficiado pela modulação dos efeitos, é necessário o preenchimento de
dois requisitos cumulativos:

a)
t
er ajuizado ação judicial questionando a cobrança do DIFAL até 29
.
11
.
2023;
e b) t
er deixado de recolher o tributo no exercício de 2022.

No caso dos autos, verifica-se que
o
mandado de segurança foi distribuído em 7
.
12
.
2022, portanto
antes
do marco temporal de 29
.
11
.
2023 estabelecido na modulação. Logo, o
primeiro requisito
foi atendido.

Contudo, quanto ao
segundo requisito
(ter deixado de recolher o tributo em 2022), constata-se que a própria embargante, em sua petição de embargos de declaração, expressamente postula:

"o reconhecimento do direito à restituição/ressarcimento e/ou compensação dos valores indevidamente recolhidos" (fl. 2 dos embargos)

"o direito à repetição do indébito tributário dos valores pagos naquele período" (fl. 4 dos embargos)

Tais afirmações demonstram, de forma inequívoca, que a empresa
recolheu
o DIFAL/ICMS no exercício de 2022, razão pela qual postula a restituição/compensação dos valores pagos.

Ocorre que a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no Tema 1.266 beneficia
exclusivamente
os contribuintes que

(i) ajuizaram ação até 29
.
11
.
2023;
e
(
ii
)
deixaram de recolher
o tributo em 2022
, como já frisado.

A
razão de decidir
da modulação, conforme fundamentado pelo Ministro Flávio Dino, reside na proteção da confiança legítima dos contribuintes que, amparados por decisões judiciais e interpretações administrativas plausíveis da época, deixaram de recolher o imposto, modificando seu planejamento tributário e financeiro.

A proteção não se estende, portanto, aos contribuintes que recolheram o tributo em 2022, ainda que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança, pois estes não se basearam na confiança legítima para alterar seu comportamento tributário.

Nesse sentido, a doutrina especializada esclarece que a modulação dos efeitos do julgamento alcança apenas os contribuintes que, de forma cumulativa, deixaram de recolher o
DIFAL
no exercício de 2022 e ajuizaram ação judicial até 29 de novembro de 2023, data da conclusão do julgamento da ADI 7.066 pelo STF.
É o que
ressaltam Carlos Augusto
Bender
e Maria Alice Laranjeira,
ou seja:
aqueles que efetuaram o recolhimento do
Difal
em 2022, ainda que tenham ingressado em juízo, não se enquadram nos benefícios da modulação.

(Carlos Augusto
Bender
e Maria
Alice Laranjeira, in "
Difal
: modulação do STF beneficia contribuintes que se planejaram
")

Ainda:

"A modulação, de fato, cria um tratamento diferenciado entre contribuintes. No entanto, o STF entendeu que essa distinção se justifica pela segurança jurídica e pela boa-fé objetiva, uma vez que apenas quem buscou o Judiciário de boa-fé demonstrou incerteza legítima quanto à exigência do tributo em 2022. Dessa forma, a justificativa foi no sentido de que não há direito à restituição para quem recolheu o
Difal
, pois o imposto não foi considerado inconstitucional. A Corte apenas limitou temporalmente os efeitos da decisão para proteger os contribuintes que
judicializaram
a matéria e deixaram de recolher o tributo naquele exercício." (Júlia
Swerts
e Andressa Souza, in Migalhas)

Diante do exposto,
a omissão deve ser sanda apenas para

os
seguintes esclarecimento
s
:

1) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.266 (RE 1.426.271), estabeleceu modulação dos efeitos para proteger contribuintes que (i) ajuizaram ação judicial até 29
.
11
.
2023 e (
ii
) deixaram de recolher o DIFAL/ICMS no exercício de 2022;

2) No caso dos autos, embora a embargante tenha ajuizado o mandado de segurança em 7
.
12
.
2022 (atendendo ao primeiro requisito),
não
deixou de recolher o tributo em 2022, conforme demonstra o próprio pedido
de "restituição dos valores indevidamente recolhidos" e "repetição do indébito dos valores pagos";

3) Não
se enquadrando em ambos os requisitos cumulativos da modulação, a embargante
não
faz jus ao benefício estabelecido no item III da tese fixada no Tema 1.266;

4) A cobrança do DIFAL/ICMS é legítima a partir de 5
.
4
.
2022, observada a anterioridade
nonagesimal
prevista no art. 3o da LC 190/2022, conforme entendimento consolidado do STF nas
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos inf
ringentes, mantendo
integralmente o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026